Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706427-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEA VAZ DE MELLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pela autora contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa que tinha por escopo a suspensão de descontos em débito automático feitos pelo réu em sua conta bancária em razão de contrato de empréstimo. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Custas iniciais recolhidas ao id 226460831, recebo a inicial e passo à análise do pedido de tutela de urgência. No caso, pretende a parte autora a suspensão de desconto em débito automático feito pelo réu em sua conta bancária sem autorização. Afirma que, nada obstante tenha exercido o seu direito de cancelar autorização de débitos na conta corrente mediante notificação extrajudicial, com base em Resolução do Banco Central, os descontos continuaram a ocorrer. Brevemente relatado. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não vislumbro a plausibilidade do direito de suspender o desconto das prestações dos contratos referidos na inicial (ainda não anexados aos autos), pois, pela narrativa, são obrigações contratuais específicas, não podendo o credor ser obrigado a receber o pagamento por modo diverso do que foi avençado. Além disso, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando o precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). Em se tratando de operação de crédito, ou de arrendamento mercantil, a Resolução n.o 4.790/2020/BACEN dispõe que o cancelamento de autorização de débito exige declaração do cliente no sentido de que não reconhece essa autorização, o que, em análise superficial, não se amolda à hipótese dos autos. Confira-se: "Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização." Ressalte-se que, nessa espécie de contrato, a composição das taxas de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, inclusive o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. Assim, a pretensão de alterar essa forma de pagamento, sem razão aparente que justifique a alteração das bases objetivas dos negócios jurídicos em questão, se beneficiando o consumidor, em tese, de taxa de juros menor que a praticada em outras modalidades de empréstimos, provoca a princípio desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira. A propósito: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO. CLÁUSULA CONTRATUAL. IRREVOGABILIDADE. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em revogar a autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário em conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de revogação unilateral da cláusula de autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente da conta corrente do consumidor sem que antes haja a prévia repactuação das dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula contratual que estabelece o prévio consentimento irretratável e irrevogável em relação aos descontos em conta corrente não é abusiva ou ilegal. A prerrogativa de extinção do contrato é garantida ao consumidor mediante a quitação do valor residual. 4. O Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. 5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível só nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou alto comprometimento de renda será possível só mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato. 6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou quebra unilateral irrestrita do contrato mediante revogação de autorização de descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas mediante quitação do saldo devedor ou renegociação deste. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato e oferta das taxas bancárias. 2. A cláusula de irrevogabilidade prevista em contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva ou ilegal, visto que constitui-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4o, III, 54-A e 104-A; CC, arts. 421 e 422; Lei no 13.874/2019; Lei Distrital no 7.239/2023; Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional (CMN); Resolução no 4.771/2019 do Conselho Monetário Nacional (CMN); Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o e 9o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 603/STJ; Tema no 1.085/STJ; STJ, REsp 258.103, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 7.4.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.12.2019; STJ, REsp 1.555.722, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 25.9.2018; STJ, REsp 1.863.973, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 15.3.2022. (Acórdão 1950681, 0739562-66.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em apertada síntese, a recorrente aduz que a revogação da autorização de débitos em conta é garantia do consumidor, de modo que não pode ser vista como uma violação do princípio da manutenção das relações contratuais. Acrescenta que a medida é prevista em resolução do Bacen, bem como aceita pela jurisprudência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69065347). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A controvérsia gira em torno da possibilidade de revogação de autorização para amortização de dívida decorrente de empréstimos bancários mediante descontos direitos na conta corrente do mutuário. Quanto à probabilidade do direito, a Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. É também o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/20, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1951505, 0738485-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)” Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. No caso em exame, a agravante comprovou que solicitou o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em sua conta bancária (ID. 222590358 do proc. de origem). Assim, a uma análise perfunctória, não há motivo para a manutenção da respectiva modalidade de cobrança da dívida em aberto. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Da mesma forma, se vislumbra o perigo de dano, pois eventual manutenção das cobranças, mesmo após a solicitação de cancelamento da autorização para descontos em conta, pode ensejar indevida intervenção na dinâmica de gestão patrimonial da agravante. Dessarte, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para determinar que o agravado suspenda os descontos automáticos na conta corrente da agravante referentes ao pagamento dos contratos de no 0158572220 e 0168294249. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)